Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715979-86.2023.8.07.0000 Agravante(s) Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás Agravado(s) Speed Connect - Tecnologia e Equipamentos Ltda. – ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante, Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás (Id 46679957), para alterar pronunciamento desta relatoria (Id 46320700), que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Reprisa a agravante, suma, os mesmos argumentos que invocou na peça de ingresso do recurso, para justificar o recolhimento do preparo, especialmente, de ser “empresa estatal dependente, a TELEBRAS deixou de possuir autonomia e independência financeira e orçamentária. Nesta senda, todas as obrigações de pagar devidas pela ora agravante são adimplidas a partir do sistema SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)”, nos termos do Decreto n. 347/1991. Pede, como isso, seja reconsiderada a “determinação de recolhimento em dobro do preparo, bem como seja aceito como válido o documento acostado aos autos, Id no 46165952. Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja requisitado a consulta do pagamento realizado à SUGEC, nos termos do artigo 7o, parágrafo 2o, da Portaria Conjunta no 50 de 20 de junho de 2013, deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. É o breve relatório. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressa pelo agravante em petição de Id 46679957, em que pese o esforço argumentativo ali empreendido, não possui o condão de alterar o entendimento posto no ato judicial catalogado no Id 46320700. Logo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Ao demais, a providência disposta no § 2o do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013, deste TJDFT, incumbe à parte interessada e não ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora